Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-38.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de oscilação elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de oscilação elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Impossibilidade de realizar perícia em juízo – Procedência da ação afastada - Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação.